Tribunal: TJMT
Processo: 0000338-97.2018.8.11.0086
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000338-97.2018.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RONICLEZIO PEREIRA CARDOSO - CPF: 029.234.301-90 (APELADO), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), Sandinara Kinsel (VÍTIMA), ENAR INACIO KINSEL - CPF: 469.200.809-15 (VÍTIMA), MAICON KINSEL - CPF: 019.846.181-05 (VÍTIMA), IRACEMA KINSEL - CPF: 006.238.869-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VITOR SILVA DE CARVALHO - CPF: 067.556.201-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SANDINARA KINSEL (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DÚVIDAS EM RELAÇÃO À AUTORIA – PROVAS FRÁGEIS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo dúvidas em relação à autoria do delito, não é possível submeter o acusado a uma condenação na esfera criminal, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, porque meras suspeitas, ainda que veementes, não servem para alicerçar um juízo condenatório.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da ação penal (código n. 113082), que absolveu
Roniclézio Pereira Cardoso
da imputação delitiva de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, por fragilidade de provas quanto à autoria – Id. 68881230.

Nas razões recursais, o Ministério Público requereu a reforma da decisão absolutória, a fim de que o apelado seja condenado nos exatos termos da denúncia, ao argumento de que há provas suficientes que apontam o seu envolvimento no crime em questão – Id. 68881262.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo – Id. 68881266.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso Ministerial – Id. 69957478.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da denúncia que:

“(...) No dia 16 de dezembro de 2017, por volta das 20h30min, na residência das vítimas, localizada na rua das Seringueiras, Centro, nesta urbe, os denunciados
RONICLÉZIO PEREIRA CARDOSO, vulgo “RONI”, e VITOR SILVA DE CARVALHO, vulgo “GTA”
, (...) agindo em conjunto e com unidade de propósito,
mediante grave ameaça e violência a pessoa, exercida com emprego de arma de fogo e agressões físicas contra o vigilante da instituição financeira, subtraíram, para si, bens móveis alheios
, consistentes em 01 (um) documento da motocicleta Honda Biz, de placas QBO-3401, de cor branca; 01 (uma) espingarda calibre 20, da marca boito; 01 (um) notebook, da marca Dell; 01 (um) netbook, de cor rosa; 01 (um) anel de ouro; 01 (um) tromopete; 01 (um) controle do portão eletrônico; 01 (um) crachá com o nome da vítima Maicon Kinsel aparelho; 01 (um) iphone 7; 01 (um) aparelho celular da marca Samsung E5; 02 (dois) aparelhos celulares, da marca Samsung J5; e a quantia de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais) pertencentes as vítimas Enar Inácio Kinsel, Maicon Kinsel, Iracema Kinsel e Sandira Kinsel, prejuízo avaliado em R$ 13.590 (treze mil quinhentos e noventa reais),conforme Autos de Avaliação (...).

Infere-se do caderno informativo que, nas circunstâncias de tempo e lugar acima delineados, RONICLEZIO PEREIRA CARDOS0 e VITOR SILVA DE CARVALHO, ambos portando revólveres calibre 38, invadiram a residência das vítimas, rendendo, inicialmente, Maicon Kinsel.

Consta nos autos que a vítima tentou correu, mas foi ameaçada pelos denunciados, mandando-a deitar no chão, caso contrário iriam atirar. Ainda, assim, a vítima foi agredida com chutes.

Logo em seguida, os denunciados abordaram as vítimas Iracema Kinsel e Enar Inácio Kinsel. Durante a execução do crime, as vítimas Enar Inácio e Maicon Kinsel permaneceram amarradas e vigiadas, sob a mira de arma de fogo, pelo denunciado VITOR SILVA DE CARVALHO.

Depreende-se dos autos que a vítima Sandira Kinsel não estava na residência, no momento do crime, contudo foi subtraída a quantia de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) da sua carteira (...) “–
Id. 68881185.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, o apelado Roniclézio Pereira Cardoso foi absolvido por fragilidade de provas.

Nesta instância recursal, o
parquet
pleiteia, em síntese, a reforma da sentença absolutória, ao afirmar que as provas constantes dos autos são suficientes para apontar a participação do acusado.

Sem razão, no entanto
.

A materialidade delitiva está comprovada pela portaria (Id. 68881186), boletim de ocorrência (Id. 68881186), auto de avaliação indireta (Id. 68881189, p.12) e auto de avaliação direta (Id. 68881189, p. 13).

A autoria em relação ao corréu Vitor Silva de Carvalho, vulgo “
GTA”
, da mesma forma, é incontroversa e encontra respaldo nas provas dos autos, tanto que não foi objeto de irresignação recursal.

Contudo, o mesmo não se pode afirmar em relação ao apelado
Roniclézio Pereira Cardoso
.

O crime de roubo a residência narrado na exordial acusatória vitimou diretamente Enar Inácio Kinsel, Iracema Kinsel, Maicon Kinsel e, indiretamente, Sandinara Kinsel, que apesar de não se encontrar na casa no momento do assalto, teve alguns pertences subtraídos.

Segundo a versão da vítima Enar, no período noturno, encontrava-se em sua residência, assistindo televisão na sala, enquanto seu filho Maicon usava o
notebook
na área e sua esposa realizava afazeres ao fundo, quando foram surpreendidos por dois homens armados, os quais anunciaram o assalto e subtraíram diversos objetos de valor, tais como dinheiro, aparelhos celulares,
notebooks
, joias, etc.

Disse que ambos estavam “
de cara limpa
”, por isso conseguiu visualizar seus rostos e, posteriormente, reconhecê-los por meio de fotografias apresentadas na delegacia; Vitor como aquele que empunhava a arma de fogo para ameaçar as vítimas e Roniclézio como a pessoa que teria ficado mais ao fundo, também segurando um revólver.

A vítima Iracema Kinsel afirmou que, na delegacia, foram apresentadas aproximadamente quatro fotos de suspeitos, e não teve dúvida em reconhecer os acusados Vitor e o apelado Roniclézio Pereira Cardoso como aqueles que efetuaram o assalto em sua residência.

A vítima Maicon Kinsel, por outro lado, declarou que só tinha condições de reconhecer como um dos autores do fato o acusado Vitor, pois este, a todo tempo, vinha em sua direção para que ajudasse a identificar as chaves dos carros que estavam estacionados na garagem.

Não obstante a afirmação das duas primeiras vítimas, há algumas inconsistências em seus depoimentos que colocam em dúvida o reconhecimento efetuado na delegacia e confirmado em Juízo, porquanto, segundo o ofendido
Enar Inácio Kinsel
, tão logo abordaram seu filho ainda na área da residência, ele teria corrido em direção aos fundos e lá permanecido deitado de bruços, com o rosto virado para o chão, e advertido várias vezes pelo acusado Vitor para que não reagisse, enquanto o outro suspeito teria ficado bem mais afastado, ou seja, fora de seu campo de visão.

O primeiro reconhecimento foi realizado por meio fotográfico, mediante simples exibição de fotos do suspeito extraídas de álbuns policiais, previamente selecionadas pela polícia.

A ofendida
Iracema Kinsel
, por sua vez, disse que ela e seu marido
Enar
efetuaram o reconhecimento fotográfico juntos,

o que, por certo,

pode ter viciado a sua memória, pois, da sua narrativa, quase nada se extrai em relação ao comparsa de Vitor, havendo divergência inclusive sobre as vestes do segundo assaltante, que ora trajava calça social e camisa manga longa, ora bermuda e camisa ou camiseta manga curta.

Como bem ressaltado pelo Juiz singular ao deliberar pela absolvição do apelado:

“(...) Há que se destacar que o processo penal não se contenta com mero juízo de possibilidade ou probabilidade, mas apenas de certeza, e os indícios existentes nos autos não bastam para firmar um juízo de certeza, de que o réu Roniclézio seja um dos autores do crime, e o julgador tem o dever de, nesses casos, solver dúvidas existentes em favor do réu, ainda que sua convicção íntima aponte em sentido contrário, razão pela qual, a absolvição desse réu é medida que se impõe (...)”
– Id. 68881229, p. 11.

De fato, havendo dúvidas em relação à autoria do delito, não é possível submeter o acusado a uma condenação na esfera criminal, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Impõe-se, portanto, a manutenção da absolvição proferida na origem, porque meras suspeitas, ainda que veementes, não servem para alicerçar juízo condenatório.

Ante o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito, em
dissonância
do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2021